Tribunal: TJDFT
Processo: 0726714-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726714-72.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: ARIADNE DE ALMEIDA BRANCO OLIVEIRA, CLARA WANDENKOLCK SILVA ARAGAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal – CRFB/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUTORAS CLASSIFICADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que anulou a eliminação das requerentes na fase de prova de títulos, garantindo que participe das próximas etapas do concurso, desde que suas pontuações/classificação lhe garantam figurar entre aqueles convocados, respeitando a ordem classificatória dos candidatos aprovados na referida prova. Em suas razões recursais, alega que as autoras, ora recorridas, não tem direito a participação no curso de formação, pois não lograram êxito de aprovação no concurso, pois o somatório das provas objetiva e subjetiva, desconsiderando a prova de títulos, deixam-nas fora do número de vagas. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. 2. Quanto ao cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal – especialidade ciências biológicas, o edital previa um total de 11 vagas, sendo 02 para provimento imediato e 09 para a formação do cadastro reserva (Edital no 1, de 8 de março de 2016 – ID 11671548). De acordo com a previsão do edital, seriam convocados para matrícula no curso de formação profissional os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva, por área de formação. Os candidatos que ficassem fora do total de vagas, portanto, estariam eliminados do concurso e não participariam do curso de formação, em nome do instituto da cláusula de barreira, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (STF, RE 635739/AL, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2014). 3. A limitação do número dos candidatos aptos a participar do curso de formação, além de ser pautada em critério objetivo previamente fixado, fundamenta-se no princípio da razoabilidade e evita gastos demasiados pelo Poder Público, que do contrário seria obrigado a disponibilizar curso de formação a candidatos não tão bem avaliados nas fases anteriores e, consequentemente, menos aptos a assumir a função pública. 4. No caso concreto, na divulgação do resultado, considerando a nota final da prova objetiva, a pontuação final na prova discursiva e a pontuação final na prova de títulos, a autora Ariadne de Almeida Branco Oliveira, alcançou a pontuação de 148,32, ficando na 19a posição, enquanto a autora Clara Wandenkolck Silva Aragão, alcançou a pontuação de 141,35, ficando na 29a posição, conforme ressaltado na sentença e no documento de ID 11671595. 5. Após a reclassificação dos candidatos, considerando a nota final apenas da prova objetiva e da prova discursiva, as autoras Ariadne de Almeida Branco Oliveira e Clara Wandenkolck Silva Aragão, alcançaram, respectivamente, a pontuação de 142,32 e 133,85, notas finais abaixo da nota de corte (147,79). 6. Logo, diante da obtenção de nota inferior à nota de corte e classificação fora do número de vagas para participar do curso de formação, correta foi a eliminação promovida pela Administração Pública. 7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Isento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão e obscuridade no acórdão. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Ressalta-se que no acórdão embargado é reconhecida a nulidade do ato administrativo que conferiu caráter eliminatório às provas de título. Todavia, mesmo desconsiderando as provas de título, as autoras, ora embargantes, não atingiram pontuação mínima para prosseguimento no certame, mesmo considerando apenas resultado das provas objetivas. Poder-se-ia afirmar que a cláusula de barreira aqui neste julgado considera apenas as provas objetivas, enquanto aquela mencionada no precedente referia-se à cláusula de barreira da prova de títulos, esta sim declarada nula. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido de forma regular (IDs 16753499 e 16753500). Entretanto, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Especificamente em relação à natureza infraconstitucional da discussão relativa ao tema prova de títulos, no âmbito dos concursos públicos, já se pronunciou o STF: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CARÁTER ELIMINATÓRIO. REGRA CONSTANTE DO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. Os requisitos estabelecidos em edital de concurso constituem matéria de âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. Reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI-AgR 521421, Segunda Turma, Rel Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 22.9.06) Sendo assim, para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido faz-se imprescindível a análise do Edital, além da revisão dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil – CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF